Tribunal: TJDFT
Processo: 0770024-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. LITISPENDÊNCIA. DUPLICIDADE DE PROCESSO POR ERRO ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO E BAIXA DA DISTRIBUIÇÃO.
1. Considerando que a duplicidade de processos ocorreu em razão de claro e evidente erro administrativo do Tribunal, deve-se proceder com o cancelamento e baixa da distribuição dos presentes autos, não havendo que se falar em condenação do autor em custas processuais, uma vez que a parte não pode ser penalizada por um fato que não deu causa e não teve qualquer ingerência.
2. Recurso conhecido e provido.